Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709280-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, nos autos do processo n. 0706178-34.2023.8.07.0005, que indeferiu acesso (retirada de sigilo) à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ora impetrante, sob o fundamento de que “o réu não se apresentou espontaneamente aos autos, assim como o mandado de prisão expedido ainda não retornou”, o que “poderia inviabilizar o cumprimento da ordem.” (ID 56696805). Alega o impetrante, em síntese, que se encontra impossibilitado de exercer seu direito de defesa e contraditório, em flagrante afronta ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, assim como ao art. 7o, XIV, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Destaca a ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária que, ao impedir as funções do defensor, acaba por prejudicar o réu, em seu direito à defesa técnica. Requer, liminarmente, a concessão de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Em atendimento ao despacho de ID 56721914, o impetrante promoveu o recolhimento das custas, conforme guia e comprovante acostados aos IDs 57065306 e 57065308. O pleito liminar foi indeferido (ID 57140744). Informações prestadas (ID 58074050). Parecer pela concessão da ordem (ID 58142706). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido da defesa de acesso a todo o conteúdo do processo, inclusive à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ora impetrante. Ao final, o impetrante assim requereu: b) Seja concedido o pedido em caráter liminar, eis que presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, para determinar ao Juízo da Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, conceder acesso integral à defesa técnica do acusado do inteiro teor da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado; (...) e) Ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito; (destaques do original) Ocorre que, segundo informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 58074050), em 03 de abril de 2024 foi deferido o pedido formulado pela defesa do réu, conforme decisão de ID 191934281 dos autos de origem. De fato, em consulta ao processo principal, constata-se que houve a liberação do sigilo, estando o feito, atualmente, aguardando resposta à acusação. Nesse cenário, em que pese o parecer ministerial opinando pela concessão da ordem, certo é que não mais subsiste interesse processual necessário para dar prosseguimento ao presente mandamus, o qual notoriamente perdeu seu objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente mandado de segurança, JULGANDO-O EXTINTO, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora